Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-70.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelações cíveis. Inscrição em cadastro restritivo. Notificação prévia. Anotação preexistente. Inexistência de dano moral. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por autora e réu contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, condenou a ré a retirar anotações negativas dos cadastros de crédito da autora e a pagar indenização por danos morais de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se a ré apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se houve notificação prévia da inclusão do nome da autora no cadastro restritivo; e (iii) se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado é adequado.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, conforme as alegações da petição inicial, sem necessidade de comprovação do direito material. No caso, a ré é responsável pelo banco de dados que realizou a inscrição e pela notificação prévia, nos termos da Súmula 359 do STJ, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.
4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 43, § 2o) exige que a abertura de cadastro seja comunicada ao consumidor, sendo de responsabilidade do órgão mantenedor do banco de dados a notificação prévia da inscrição restritiva (Súmula 359 do STJ).
5. A ausência de notificação prévia gera dano moral indenizável, salvo se houver anotação preexistente e legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ.
6. No caso concreto, a ré comprovou a notificação prévia de dois dos quatro débitos indicados. Embora uma das notificações tenha sido enviada para endereço divergente, a notificação referente ao débito mais antigo foi enviada corretamente, sendo válida.
7. A existência de anotação negativa preexistente impede o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 385.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seu nome em cadastro restritivo não gera dano moral quando há inscrição negativa preexistente e legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciados de Súmulas 359, 385 e 404. TJDFT, Acórdão 1971372, 0704046-76.2024.8.07.0002, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025.